Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001804-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), GERSONIAS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 870.588.801-82 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA mt (IMPETRADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA NOGUEIRA DE PADUA - CPF: 009.526.621-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001804-32.2025.8.11.0000

PACIENTE: GERSONIAS HENRIQUE DOS SANTOS
IMPETRANTE: OTTO MARQUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA MT

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA APÓS O COMETIMENTO DO CRIME. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada em requisitos legais idôneos, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, no qual a vítima foi morta com 14 (quatorze) facadas pelas costas, na presença da filha menor, após discussão banal.

A fuga do paciente após a prática do delito reforça a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de nulidade decorrente da ausência do exame de corpo de delito e da certidão de óbito da vítima restou superada, uma vez que os documentos foram posteriormente anexados aos autos da ação penal.

Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante a existência de fundamentos idôneos que justificam a segregação.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do feminicídio, aliada à fuga do paciente após o delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 947.429/MG; STJ, AREsp n. 2.747.563/PE; STJ, HC n. 617.008/MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001804-32.2025.8.11.0000

PACIENTE: GERSONIAS HENRIQUE DOS SANTOS
IMPETRANTE: OTTO MARQUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Gersonias Henrique dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Colniza, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1002046-98.2024.8.11.0105.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime de feminicídio
; 2) compareceu espontaneamente na delegacia; 3) “
possui residência fixa e trabalho digno e honesto
”; 4) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 5) “
distintamente do que se alega, em momento algum o paciente interferiu relativamente à produção de provas (e, saliente-se, nem poderia fazê-lo, pois quando o paciente teve a prisão preventiva decretada, as testemunhas já tinham sido ouvidas perante a autoridade policial), não tendo o paciente qualquer poder no sentido de fazer com que as testemunhas desdissessem o que já declararam
”; 6) “
em momento algum buscou fugir da eventual responsabilidade criminal, apresentando-se inclusive para depor sobre os fatos ocorridos, sendo de salientar-se não ter qualquer pretensão de furtar-se aos ulteriores termos do processo”;
7) “
não é possível vislumbrar-se a periculosidade do paciente apenas pelo ato antissocial supostamente por ele praticado
”; 8) a gravidade do crime não justifica a segregação; 9) podem ser impostas cautelares alternativas; 10) “
diante da falha na fase policial quanto à ausência do exame de corpo de delito em um suposto caso de feminicídio, dever ser suspensa a ação penal [...], ante a nulidade processual”
(Id. 264441264 - pág. 1-25).

A liminar foi indeferida (Id.
264503764 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
264793771 - pág. 1-13
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo conhecimento parcial da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela sua denegação’
(Id.
268455277 - Pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001804-32.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente responde pelo crime tipificado no art. 121-A (feminicídio), § 1o, inciso I (violência doméstica e familiar) e §2o, incisos III (na presença física de descendente) e V (nas circunstâncias previstas nos incisos III (meio cruel), IV (sem possibilidade de defesa da vítima) do § 2o do art. 121 deste Código), do Código Penal.

Consta na denúncia que, “
no dia 10 de outubro de 2024, por volta das 00h30min, na residência da vítima, localizado na Rua dos Jacarandás, n.o 485, Bairro Garças, neste município de Colniza/MT, o denunciado GERSONIAS HENRIQUE DOS SANTOS, com inequívoco propósito de matar, consciente do caráter ilícito de sua conduta, matou a vítima Márcia Nogueira de Pádua, sua então companheira, por razões da condição do sexo feminino, na presença física de sua ascendente, mediante golpes de faca pelas costas, fato este que dificultou a defesa da vítima
”.

Consta ainda que, “
após ceifar a vida de sua então companheira na frente de sua descendente, o denunciado montou em sua motocicleta e tomou rumo incerto e não sabido, deixando a criança de 09 anos sem amparo, momento em que esta, caminhando, voltou ao bar em que estavam anteriormente e informou o ocorrido para sua irmã. Cabe mencionar ainda, que segundo as testemunhas ouvidas em sede de delegacia, as agressões perpetradas pelo denunciado à vítima eram comuns, ocorrendo nos mais diversos locais, assim como, na presença de diversas pessoas, sem pudor algum
” (AP – Id. 173751245).

A prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na gravidade concreta da conduta e na fuga do paciente,
verbis:

[...]

N
o caso em tela, nota-se que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão configurados de forma robusta, conforme Inquérito Policial n° 43.4.2024.33668 (ID. 172080758) e termo de depoimento das filhas da vítima, testemunhas oculares do delito (ID. 172080758 – págs. 09/15).

No caso, verifico a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, sendo supostamente retirou a vida da vítima na presença da filha menor com golpes de faca em suas costas, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar
.

Ademais, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que o modo como o crime for cometido, revelando a gravidade concreta da conduta, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social e de justificar a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

[...]

Além disso, extrai-se dos autos que, após a prática do delito, o representado evadiu-se do distrito da culpa, deixando inclusive suas filhas sozinhas, permanecendo em local incerto e não sabido desde então.

[...]

Assim, há prova suficiente da materialidade, assim como indícios de autoria que recaem sobre a figura do representado.

Do mesmo modo, presente o periculum libertatis, pois, tanto a natureza do crime quanto a possível conduta posterior, indicam uma periculosidade concreta do paciente suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva.

Não é demais relembrar que a pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada pelo tipo legal incriminador é superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a causa de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Consigno que a forma praticada na execução do crime revela a gravidade da situação, que abalou a sociedade. Deste modo, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado GERSONIAS HENRIQUE DOS SANTOS. [...]

(Id
264441267 - Pág. 2- 6).

De proêmio, anoto que a alegação de nulidade, decorrente da ‘ausência do exame de corpo de delito da vítima e de sua certidão de óbito’, encontra-se
prejudicada
, pois tais documentos foram encartados na ação penal n.
1002137-91.2024.8.11.0105, no Id. 183078727 e 183073613.

Além disso, a instrução processual aconteceu em 6-2-2025, sendo que o feito aguarda as alegações finais das partes.

Por outro lado, o
periculum libertatis
exsurge no caso em exame.

Conforme reiteradamente decidido, a gravidade concreta do crime, exteriorizada em seu modo de execução extremamente violento – atacou a vítima pelas costas, desferindo-lhe 14 (catorze) facadas na presença da filha menor (9 anos), após um desentendimento banal – expõe a periculosidade social do agente, que justifica o encarceramento cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito, que envolve tentativa de homicídio qualificado cometido com violência extrema contra vítima em situação de vulnerabilidade. A jurisprudência desta Corte firma que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a prisão preventiva, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis. [...]
(STJ, AREsp n. 2.747.563/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

[...] Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - o réu desferiu 30 facadas na vítima na presença do filho. [...]
(HC n. 617.008/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

Além do mais, não se pode olvidar que, após cometer o crime, o paciente evadiu-se do distrito da fuga, sendo
preso algum tempo depois na Comarca de Comodoro.

Consoante reiteradamente decidido,
“[...] ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia”.[...]
(STJ, AgRg no HC n. 947.429/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A fuga do distrito da culpa é circunstância que justifica a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A decretação da prisão preventiva após pedido do Ministério Público, com fundamentação idônea, não configura constrangimento ilegal". [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 206.151/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...] "A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 205.388/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

De toda sorte, “
O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes
” (STJ, AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Ademais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço em parte o
habeas corpus
impetrado em favor de Gersonias Henrique dos Santos e, nessa parte,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025